Tribunal: TJSP
Processo: 1013521-44.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Embargos declaratórios – ação de busca e apreensão - alienação fiduciária em garantia - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de desprovimento ao recurso de apelação aparelhado pelo demandado - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - aclaratórios

Ementa:
Embargos declaratórios – ação de busca e apreensão - alienação fiduciária em garantia - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de desprovimento ao recurso de apelação aparelhado pelo demandado - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - aclaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013521-44.2019.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
THIAGO B ALVES TRANSPORTES ME, é embargado OMNI S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013521-44.2019.8.26.0320/50000 -Voto no 10098 JMV
2
Voto n. 10098 –- 34a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração n. 1013521-44.2019.8.26.0320/50000
Embargante: Thiago B Alves Transportes ME
Embargada: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Embargos declaratórios
ação de busca e apreensão -
alienação fiduciária em garantia - vícios no v. acórdão,
marcado por resultado de desprovimento ao recurso de
apelação aparelhado pelo demandado - inexistência

pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter
infringente inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022,
do Código de Processo Civil, não caracterizadas -
aclaratórios rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Thiago B
Alves Transportes ME frente a venerando acórdão editado em
recurso de apelação extraído de autos de ação de busca e
apreensão que lhe move OMNI S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento; insiste na abusividade da cobrança de juros
remuneratórios em percentual diverso do avençado.
Recurso tempestivo.
É, em suma, o necessário.
Mantém-se, pelo meu voto, em íntegra, o
venerando acórdão embargado, nele não se vislumbrando quaisquer
vícios; límpidos emergiram os fundamentos pelos quais desprovido
o recurso de apelação do demandado/embargante, “verbis”:
“Não se extrai do instrumento contratual,
noutro
enfoque,
maltrato
aos
princípios
da
transparência e informação disciplinados no Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013521-44.2019.8.26.0320/50000 -Voto no 10098 JMV
3
Defesa do Consumidor; nele se acham devidamente
especificadas as taxas de juros mensal (4,65%) e anual
(72,47%, fl. 07), cumprindo não deslembrar o teor da
Súmula n. 541 do c. Superior Tribunal de Justiça2;
informados restaram, da mesma sorte, nos termos da
cláusula '7' (fl. 08), os encargos incidentes para a
hipótese de mora do devedor juros remuneratórios,
moratórios e multa, cumulados.
E
é
autorizada
a
cobrança
de
juros
remuneratórios capitalizados, com periodicidade inferior
a um ano, em pactos celebrados após a entrada em
vigor da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, de
30.03.2000, com suas reedições; acresça-se que, “a
despeito de o tema sobre a constitucionalidade da MP no
1963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, ser objeto
de ADIn no 2316/DF, no STF, em razão do princípio da
imperatividade que assegura a auto-executoriedade das
normas
jurídicas,
vige
a
presunção
da
constitucionalidade da referida norma, até que venha a
ser declarada inconstitucional pelo C. Supremo Tribunal
Federal, o que não ocorreu até agora .” (Apelação n.
0007380-58.2011.8.26.0400; 13a Câmara de Direito
Privado; Relator: Francisco Giaquinto; D.j.: 30/01/2013.
É sabido, ainda, que as instituições financeiras
contam liberdade para estipular taxas de juros, não se
sujeitando à limitação da Lei de Usura (Decreto n.
22.626/1933), conforme enunciados das Súmulas nos.
596, 648 e vinculante n. 7, todas do e. Supremo Tribunal
Federal.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013521-44.2019.8.26.0320/50000 -Voto no 10098 JMV
4
provimento
ao
recurso,
com
majoração da verba
honorária, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de
Processo Civil, de 10%(dez por cento) para 15%(quinze
por cento) do valor atualizado da causa, observada,
contudo, a benesse da gratuidade concedida.” (fls.
173/174)
O cotejo entre as razões expendidas pelo
embargante e o teor do pronunciamento impugnado faz clara,
enfim, a inexistência de vício qualquer a justificar a declaração do
julgado, lembrado que o embate autorizador dos embargos de
declaração é o interno, ou seja, do julgado com ele mesmo, e não
com a lei ou o entendimento da parte1; pretende o embargante a
reforma da decisão, o que inviável em sede de aclaratórios; calha
anotar, a propósito, precedente da c. Corte Suprema:
“Em
embargos

de
declaração

só
se
admitem
as
alegações

de
obscuridade,
dúvida, contradição
ou omissão, não se podendo,

portanto,
por meio deles, se atacar exegese dada pelo acórdão
embargado”
(MS no 20.839-2/DF, Relator Ministro MOREIRA ALVES,
j. 09/08/89, DJU, 168:13.904 de 01/09/89).
Ausentes, destarte, as hipóteses do artigo 1.022,
do Código de Processo Civil, e não há cogitar-se em admissibilidade dos declaratórios tão-só para o fim de
prequestionamento, pontuado que ao julgador não é imposta a
expressa menção a todos os dispositivos ventilados pelas partes,
mas a análise da controvérsia; o prequestionamento exigido pelos
tribunais superiores é temático - não numérico.
1 STJ, 4a T., EDcl REsp 218.528; Relator: Ministro Cesar Asfor rocha;
D.j.7.2.02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013521-44.2019.8.26.0320/50000 -Voto no 10098 JMV
5
Rejeitam-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
os declaratórios ofertados.
TÉRCIO PIRES
Relator